Tribunal: TJPA
Processo: 0008475-09.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008475-09.2013.8.14.0006

APELANTE: LUCAS CRAVEIRO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0008475-09.2013.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO D DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE:
LUCAS CRAVEIRO FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL).

RECONHECIMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. TESE ACOLHIDA.
Recebimento da denúncia em
25/7/2013
. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
11/3/2021
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109 c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Apelante menor de 21 (vinte e um) anos a época dos fatos. Prazo prescricional pela metade, art. 115 do CPB, prescrição verificada em 6 (seis) anos, nos moldes do artigo 107, IV, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de
7 (sete) anos 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias,
entre o recebimento da proemial acusatória e a publicação da sentença penal condenatória. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0008475-09.2013.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO D DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE:
LUCAS CRAVEIRO FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
LUCAS CRAVEIRO FERREIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(id.11743295) em 13/05/2020, condenou o ora apelante às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 80 (oitenta) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.11743285), no dia 18/07/2013, por volta das 20h20, os denunciados LUCAS CRAVEIRO FERREIRA e ALAN MACHADO SOARES, na residência da vítima Cássio Ferreira Pantoja, na Passagem São Raimundo, bairro Atalaia de Ananindeua/PA, os denunciados Lucas Craveiro Ferreira e Alan Machado Soares, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, a sua Moto Honda CG 150 Titan, documentação do veículo, identidade, vale digital, cartão de crédito Itaú e HSBC, carteira de habilitação e aparelho celular.

Diante dos fatos foram denunciados como incursos no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 25 de julho de 2013. (id.11743285)

Em sentença prolatada em 11 de março de 2021 (id.11743295)
julgou parcialmente procedente a denúncia, para o fim de ABSOLVER o denunciado ALAN MACHADO SOARES da imputação que lhe imposta, nos termos do art.386, V, do CPP e CONDENOU o acusado LUCAS CRAVEIRO FERREIRA, nas do art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Em razões recursais
(id.11743275), a Defesa pugnou:
O redimensionamento da pena aplicada
.

Em sede de contrarrazões
(id. 11743313), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
im
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.14259271), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,

pronunciou-se
, preliminarmente, que seja declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do réu pela prescrição, em sua modalidade retroativa, mas caso seja diverso o entendimento, para análise do mérito, que seja provido o recurso parcialmente, tão somente para que seja refeita a dosimetria da pena do réu em sua primeira fase.
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IZAEL BAIA DIAS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Barcarena/PA
(id.12337398) em 13/05/2020, condenando o ora apelante às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 80 (oitenta) dias-multa em regime aberto, pelo crime tipificado no
art. 157, “caput”, c/c art. 14, II, do CPB.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
LUCAS CRAVEIRO FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeu-PA, que o condenou a cumprir pena de 6 (SEIS) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II do CPB.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a denúncia foi recebida em
25/07/2013
, e a sentença publicada em
11/03/2021
, e o apelante na época do fato possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade (id.11743278), resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Tem-se dos autos que a denúncia foi recebida pelo juízo a
quo
em
25/07/2013
, conforme se verifica (
id.11743285),
e a sentença penal condenatória foi prolatada em
11/03/2021
, conforme (
id.11743295
).

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
LUCAS CRAVEIRO FERREIRA
fora condenado a pena concreta e definitiva de
6 (SEIS) anos e 8 (oito) meses de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, III e do CP, cujo o prazo prescricional é
12 (doze) anos
.

Na época dos fatos o apelante LUCAS CRAVEIRO FERREIRA possuía 18 (dezoito) anos de idade, conforme se verifica no Registro de Identidade acostado nos autos (id. 11743278), o que reduz pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 6 (seis) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 115, todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da denúncia (
25/7/2013
) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (
11/03/2021
) transcorreram
7 (sete) anos 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante LUCAS CRAVEIRO FERREIRA
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art.157, § 2º, I e II
, todos do Código Penal imputado ao apelante

LUCAS CRAVEIRO FERREIRA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 115 e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA, 31 julho de 2023

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/08/2023